Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726628-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMÍNIO TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO OITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINA PEREIRA DE SOUZA tendo por objeto a r. decisão (ID Num. 18108636 - Pág. 160-161 ou ID 67654130 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria nos autos da ação no 0703547-10.2020.8.07.0010. Transcrevo a r. decisão: "Cuida-se de ação de dano infecto com pedido de antecipação proposta por CAROLINA PEREIRA DE SOUZA em desfavor do CONDOMÍNIO TOTAL VILLE, representado por seu síndico ALEX NUNES PEREIRA. Em apertada síntese, narra a parte autora ser moradora do condomínio réu e que está sofrendo com as crises alérgicas decorrentes do novo produto aplicado (MIRAMAX) para o combate ao COVID-19 e o mosquito vetor da dengue. Aduz que por não ser informada previamente do cronograma de aplicação passou a ter cefaleia, tontura, câimbras, taquicardia e hipersalivação, fatos estes que causam até mesmo o risco de morte. Em razão do exposto requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da aplicação dos produtos químicos MIRAMAXS e outros aplicados para o combate a dengue até a expedição de laudo médico pelo alergista da autora. Juntou documentos com complementação no ID. 67417481. É o relatório. Decido. A concessão da tutela antecipada deve ter como fundamento os requisitos presentes no artigo 300 do Estatuto Processual vigente, quais sejam, a verossimilhança do direito e a urgência da medida. Vale dizer que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que estão presentes, em parte, os pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória vindicada ao menos na modalidade de aviso prévio para que a autora possa tomar a medida de afastamento informada. De fato, os relatórios médicos de ID. 66536602 e 66536603 informam os reflexos físicos sofridos pela autora após a narrativa da aplicação dos produtos químicos no condomínio réu. O relatório de ID. 66968782 prescreve a imediata suspensão da exposição da autora ao produto em razão da reação física grave sofrida pela autora. Entretanto, ainda carece de comprovação documental a alergia da requerente aos princípios ativos do produto MIRAMAX (Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio / Cloreto de Didecil Dimetil Amonio –5a geração–4%). Doutrina balizada sustenta a tendência de valoração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. É dizer, quanto mais periculum in mora estiver presente, menor a necessidade de verossimilhança das alegações do postulante. Da mesma forma, quanto maior a verossimilhança, menos necessidade se verifica de provar o perigo da demora. A primeira hipótese é o caso dos autos. Em que pese a ausência de comprovação, em uma análise sumária, da alergia ao princípio ativo do produto aplicado as consequências para a requerente estão sendo graves. Assim, primando também pela saúde e bem-estar dos demais condôminos e considerando a informação da parte autora acerca da disponibilidade em deixar a residência pelo período de tempo necessário, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela antecipada para determinar que o requerido informe a autora com antecedência mínima de 2h (duas horas), pelos diversos meios de comunicação (ligações, whatsapp), da aplicação do produto MIRAMAX ou outro utilizado para o combate ao Covid-19 e dengue visando a saída da requerente do imóvel conforme postulado na inicial. Fixo multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) para cada omissão na comunicação" (ID Num. 18108636 - Pág. 160-161 ou ID 67654130 - Pág. 1-2). Inconformada, a autora recorre. Em suas razões de inconformismo adverte que o ilustre Juízo a quo teria concedido tutela de urgência totalmente diversa da pleiteada e que lhe acarretaria maior risco de vida, pois contraria a orientação de quarentena sobretudo às pessoas que possuem problemas de saúde, especialmente respiratórios (asma, insuficiência respiratória) e Acidente Vascular Cerebral (AVC) como é seu caso. Insiste que é altamente alérgica ao Mirax S e que referido produto agrava o seu quadro de asma e insuficiência respiratória e que o produto poderia ser substituído por outro. Destaca laudo médico o qual informa que, desde a primeira aplicação do produto, estaria a apresentar “agitação, irritabilidade, insônia, vômitos, hipersalivação, dor no peito, falta de ar importante, sintomas estes compatíveis com a exposição ao produto” (ID 18108631 - Pág. 1). Observa que a orientação médica é para entrar em contato com síndico do condomínio e órgãos competentes para suspender a aplicação do produto o quanto antes pelo risco de piora dos sintomas a até risco de vida. Requer, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da aplicação dos produtos químicos MIRAMAX (Mirax) e aqueles aplicados em face da dengue até que seja dada solução ao caso pelo médico alergologista da Agravante. Postula ainda que o condomínio agravado entregue Laudo Técnico, especificando: I) quais as substâncias estão sendo aplicadas no condomínio para combater a Covid19 e a Dengue; II) qual a concentração, a diluição, o intervalo, o procedimento e o propósito de aplicação de tais substâncias de forma rotineira, de modo que o médico alergista dê solução ao caso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Pelo quadro circunstancial traçado nos autos, a um primeiro exame, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o risco de dano. No caso, a agravante junta aos autos relatório médico que merece transcrição: “Declaro, para os devidos fins, que a paciente acima é portadora de rinite alérgica persistente e asma e desde que apresentou um acidente vascular cerebral (AVC) vem evoluindo com piora significativa dos sintomas respiratórios, além de evoluir com sensibilidade a múltiplos medicamentos. Como já a acompanho há anos, conheço seu padrão respiratório e sensibilidades e estava com o quadro clínico estável quando começaram a desinfectar as áreas comuns do condomínio no qual ela reside. Estão fazendo uso do produto Mirax S, que é um desinfetante altamente concentrado a base de quaternário de amônio. Este produto é aplicado em superfícies e pode desencadear desde irritação na pele e olhos, até sintomas respiratórios, cardiovasculares, neurológicos e gastrointestinais. Desde a primeira aplicação do produto nas áreas comuns do seu condomínio a paciente começou a apresentar agitação, irritabilidade, insônia, vômitos, hipersalivação, dor no peito e falta de ar importes, sintomas compatíveis da exposição ao produto. Desde então já voltou ao consultório várias vezes com o quadro clínico agravado e com sintomas compatíveis a sensibilidade ao Mirax S (CLoreto de Aquil Dimetil Benzil/CLoreto de Didecil Amônio 5a geração-4%). Atualmente os sintomas estão se tornando persistentes e perigosos, já que o produto está sendo aplicado repetidas vezes. Por ser um produto químico e tóxico, não existe teste para comprovar a sensibilidade sem expor a paciente a risco. O diagnóstico é clínico de acordo com os sintomas apresentados pela paciente, que são bem característicos. Como a paciente vem evoluindo com sintomas cada vez mais fortes, orientei a mesma a entrar em contato com o síndico ou órgãos competentes para tentar suspender a aplicação do produto o quanto antes, pelo risco de piora significativa dos sintomas e até de vida” (ID 18108627 - Pág. 18). Em sede de cognição superficial, referido relatório aponta grave risco de dano à agravante vez que, caso não haja suspensão da aplicação dos referidos produtos, a recorrente poderá ter seu estado de saúde ainda mais agravado com “risco de piora significativa dos sintomas e até de vida” conforme atestado pelo laudo médico mencionado. Destaque-se que esses sintomas podem ser tornar persistentes e perigosos, pois há notícia nos autos de que os produtos estão sendo aplicados repetidamente. A partir desses fundamentos, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e §3o, do CPC). Contudo, o pedido não pode ser concedido na forma em que foi apresentado, qual seja: para que a suspensão da aplicação do produto químico se dê “até que seja dada solução ao caso pelo médico alergologista da Agravante” (ID 18108627 - Pág. 15). Não é possível submeter a jurisdição ou a vida ordinária dos outros condôminos à decisão do médico da agravante. Além disso, a providência deve ser delimitada espacialmente diante da dimensão do condomínio que é composto por 26 vinte e seis blocos, cada bloco composto por quatro pavimentos e 16 apartamentos por bloco. São, ao todo, 416 apartamentos (ID 18108636 - Pág. 126 ou ID ID 66968784 - Pág. 2). Logo, não é possível sobrepor o legítimo direito da agravante aos direitos dos moradores dos outros 416 apartamentos do condomínio. A recorrente, residente no apartamento 201 do bloco Z, afirma: “A parte contrária, em sua defesa, mandou e-mail à autora no qual propõe deixar de aplicar as substâncias no bloco desta parte, porém, douto Julgador, como a autora reside no bloco Z, precisa passar por todos os blocos do condomínio até chegar no bloco onde reside; desta forma entra em contato com os produtos de limpeza que são nocivos à sua saúde” (ID 18108636 - Pág. 8 ou ID 66535186 - Pág. 5). Sobre essa alegação, a própria agravante reconhece a orientação do Ministério da Saúde para que as pessoas se mantenham em suas residências em quarentena. Logo, para que ela não se submeta aos efeitos do produto, o condomínio deverá avisá-la com antecedência de 48h (quarenta e oito horas), pelos diversos meios de comunicação (ligações, whatsapp), da aplicação do produto MIRAMAX ou outro utilizado para o combate ao Covid-19 e dengue para que a recorrente encontre uma solução pontual até o julgamento do presente agravo. Por fim, constata-se que o ilustre Juízo a quo determinou a designação de data para realização de audiência de conciliação por videoconferência (ID 18108636 - Pág. 169 ou ID 68097408 - Pág. 1). Diante disso, determino que o condomínio agravado junte aos autos originais esclarecimentos especificando: (a) as substâncias estão sendo aplicadas e (b) concentração, diluição, intervalo, procedimento e propósito de aplicação de tais substâncias. De posse desses dados e já visando uma eventual composição do litígio com possível conciliação, a agravante poderá consultar novamente seu alergologista antes da audiência e as partes saberão quais as alterativas possíveis para a assepsia do condomínio com a manutenção da saúde da recorrente e dos demais condôminos. A própria agravante poderá levar sugestões com produtos de menor toxidade em relação a ela e com mesma eficiência para os outros moradores. Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para determinar que condomínio agravado suspenda a aplicação: (A) do produto MIRAX S / MIRAMAX com composição (Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio / Cloreto de Didecil Dimetil Amonio – 5a geração – 4%) ou composição similar a este e (B) produtos aplicados contra a dengue no bloco Z do referido condomínio. A agravante deverá ser informada com antecedência de 48 h (quarenta e oito horas) quando o condomínio irá aplicar o produto nos demais blocos. Fixo multa de R$500,00(quinhentos reais) ao dia para o caso de descumprimento até o limite de R$15.000,00(quinze mil reais). Intime-se, com urgência, a parte agravada para cumprir a presente determinação e para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, inclusive as informações especificando: (a) as substâncias estão sendo aplicadas e (b) concentração, diluição, intervalo, procedimento e propósito de aplicação de tais substâncias.. Após, considerando que a recorrente possui 64 anos (ID 66535190 - Pág. 1 ou ID 18108636 - Pág. 19), colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator